Tribunal: TJPA
Processo: 0002447-16.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002447-16.2015.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GUSTAVO HENRIQUE DE ASSUNCAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REFORMA DE SENTENÇA COM BASE EM DECISÃO VINCULANTE DO STF (ADI Nº 6.321/PA). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária, conforme os arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, para adequação do Acórdão ao Tema Repetitivo 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a prejudicialidade da questão relativa aos consectários legais da condenação em face da decisão proferida pela Suprema Corte na ADI nº 6.321/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF declarou inconstitucionais os dispositivos da Constituição Estadual do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que previam o adicional de interiorização para militares estaduais, por violação ao princípio da iniciativa privativa do Poder Executivo para legislar sobre o regime jurídico de servidores públicos.

4. A jurisprudência firmada pelo STF determinou a modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas consolidadas por decisão judicial ou administrativa anterior ao julgamento da ADI, mas impedindo a continuidade do pagamento do adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Juízo de retratação prejudicado. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tese de julgamento: “É inconstitucional o pagamento do adicional de interiorização aos servidores militares do Estado do Pará, conforme decisão vinculante na ADI nº 6.321/PA, salvo nos casos protegidos pela modulação de efeitos.”

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o juízo de retratação aludido pelo art. 1.040, inciso II, do CPC, e,
de ofício,
com fulcro no art.

102, § 2º da Constituição Federal e art. 927, inciso I do CPC,
suscitar prejudicial de inconstitucionalidade
do art. 48, inciso IV, da Constituição

Estadual e da Lei Estadual n° 5.652/1991, diante do julgamento da ADI nº 6.321 pelo STF, a fim de reformar integralmente a sentença vergastada,

julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do

CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor

atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios

da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará em face do Acórdão nº 168.523, de lavra da saudosa

Desembargadora

Nadja Nara Cobra Meda, que julgou a Apelação Cível e a Remessa Necessária nos seguintes termos (ID 5591683):

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL E ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS PARA O QUANTUM DE R$1.000,00.

I – Na hipótese em que se discute o direito de servidor à verba alimentar decorrente da relação de direito público, a prescrição é a quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedente do STJ.

II - O adicional de interiorização tem como fato gerador a prestação de serviço no interior do Estado, neste conceito englobada qualquer localidade fora da região metropolitana de Belém, enquanto a gratificação de localidade especial tem como fato gerador o desempenho da função em regiões inóspitas, insalubres ou nas quais haja precárias condições de vida. Precedentes desta Corte.

III - No que tange os juros e correção monetária deve-se aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

IV - Apelação Cível que se conhece e se dá parcial provimento, ao se estabelecer honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 a ser arcado pela parte apelante. Para efeito de Reexame necessário que se conhece e se altera a sentença, apenas no que diz respeito aos Honorários Advocatícios, que passam a ficar fixados no valor de R$1.000,00 (Hum mil reais), a serem arcados pelo estado do Pará, conforme explicitado acima.”

Além de interpor os recursos em comento, o Estado do Pará também arguiu incidente de inconstitucionalidade (ID 5591686), tendo o Exmo.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, Presidente deste Tribunal de Justiça à época, determinado a suspensão do processo (ID 5591691).

Após o dessobrestamento, em juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência entendeu que o caso se enquadrava na hipótese do art. 1.030, I,

“b”, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para, se assim entendesse, realizar juízo de

retratação (ID 10511136).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária, com base na disciplina dos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II,

do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme consta nos autos, o então Vice-Presidente desta egrégia Corte, Exmo. Desembargador Ronaldo Marques Valle, entendeu que no Acórdão

nº 168.523 não foram observados os índices estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 1.495.146/MG (Tema 905)

para as condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos.

Inicialmente, ressalta-se que restará prejudicada a apreciação da conformidade do
decisum
com o referido Tema Repetitivo, ante a imperativa

análise, de ofício, da prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos relativos ao Adicional de Interiorização, para fins de adequação do julgado

ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADI nº 6.321/PA, em observância à regra do art. 102, § 2º, da

Constituição Federal e art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC):

Constituição Federal.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Código de Processo Civil de 2015.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I- as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)

O Adicional de Interiorização era uma parcela paga aos policiais militares do Estado do Pará por força do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e

da Lei Estadual nº 5.652/1991, não obstante, no julgamento da ADI nº 6.321, o STF declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais,

modulando os efeitos da decisão nos seguintes termos:

“7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.” (grifo nosso)

Em face da controvérsia estabelecida no âmbito do Poder Judiciário paraense acerca dos efeitos decorrentes da modulação temporal da declaração

de inconstitucionalidade e preservação da coisa julgada, conforme previsto no
decisum
em comento, a Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia, ao

apreciar a Reclamação n° 50.263/PA, esclareceu que:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou

por decisão judicial transitada em

julgado
até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA,
o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal
”. (grifo nosso)

Desta feita, considerando que no presente caso não houve o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito do recorrido ao

recebimento do Adicional de Interiorização, não há como subsistir a condenação imposta ao Estado do Pará.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE PAGAR O ADICIONAL – PROVIMENTO – JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – AFASTADO O DEVER DO ESTADO DE PAGAR O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À APELADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(9317100, 9317100, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-09)

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À POLICIAL MILITAR LOTADO NO INTERIOR. PREVISÃO NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INCIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF. NECESSÁRIO ALTERAR O ACÓRDÃO PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1. Cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanalise da adequação do acórdão ao entendimento firmado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA julgada pelo Supremo Tribunal Federal;

2. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Assim, o processo de criação das leis que versem sobre tais matérias está condicionado à instauração exclusiva do Chefe do Poder Executivo;

3. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Muito embora o dispositivo em tela preveja literalmente hipótese de inciativa do Presidente da República, a Corte Suprema tem se consolidado no sentido estender tal entendimento aos demais entes federativos, eis que em casos tais, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao poder legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação. Precedentes;

4. A Lei Estadual. 5.652/1991 que regulamenta o adicional de interiorização possuiu origem parlamentar, eivada, por tanto, de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da norma, tendo em vista a usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo - consagrada no art. 61, § 1º, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal com aplicação do princípio de simetria;

5. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado para: “a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”

6. Da mesma forma, no Julgamento da ADIN nº 6.321/PA, ficou estabelecido que não somente a Lei paraense n. 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual restou estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado;

7.
Dessa forma, em tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional de Interiorização fundamento utilizado para o acolhimento dos pedidos de incorporação do benefício e pagamento de seus valores retroativos contidos na ação, é o caso de se reconhecer a improcedência dos pedidos, do que decorre a reforma da sentença
;

8. Assim, impõe-se alterar o Acórdão de id nº 6768145 – Pág. 1, para se adequar ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA reconhecendo a improcedência da pretensão autoral.

(9229836, 9229836, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

Ante o exposto, julgo prejudicado o juízo de retratação aludido pelo art. 1.040, inciso II, do CPC, e,
de ofício,
com fulcro no art. 102, § 2º da

Constituição Federal e art. 927, inciso I do CPC,
suscito prejudicial de inconstitucionalidade
do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da

Lei Estadual n° 5.652/1991, diante do julgamento da ADI nº 6.321 pelo STF, a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, julgando

improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,

condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor

atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios

da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2024